Tribunal: TJDFT
Processo: 0723991-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EMPRESA INDIVIDUAL. LIQUIDAÇÃO NO INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE. O patrimônio do empresário individual não se confunde com o da pessoa jurídica que representa. Não havendo complexidade, é possível a liquidação da empresa individual do de cujus nos próprios autos do inventário, desde que respeitado o contraditório.